Tribunal: TJES
Processo: 0000210-18.2015.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-18.2015.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: IROELMA MACHADO DE AGUIAR TRENTIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. DANO ESTÉTICO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por cirurgião plástico contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por paciente submetida a mamoplastia e abdominoplastia. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 14.151,00 por danos materiais, R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de produção de prova oral; (ii) analisar a responsabilidade civil do médico e a adequação das indenizações fixadas por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de cirurgia estética malsucedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de produção de prova oral foi formulado na contestação, mas não reiterado após a ausência das testemunhas à audiência designada, tampouco diante da intimação específica para manifestação quanto à produção de outras provas, incidindo a preclusão. O magistrado, como destinatário da prova, considerou o conjunto probatório suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil do médico, em se tratando de cirurgia estética, é de resultado, e não de meio, gerando presunção de culpa diante do insucesso do procedimento, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

Laudo pericial conclusivo atestou a existência de sequelas cicatriciais nas mamas e no abdômen da paciente, com dano estético classificado como de moderada gravidade (grau 4 em escala de 1 a 7), indicando falha na obrigação de resultado assumida pelo cirurgião.

O Apelante não apresentou provas robustas capazes de afastar a presunção de culpa, não demonstrando que os resultados indesejados decorreram de fatores externos ou culpa exclusiva da paciente.

Os danos materiais foram fixados com base em documentos apresentados e não impugnados especificamente, sendo devidos como ressarcimento pelas despesas relacionadas ao procedimento malsucedido.

A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é permitida (Súmula 387 do STJ), sendo os fundamentos distintos. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional à extensão dos danos, à gravidade da falha médica e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em cirurgia plástica de natureza exclusivamente estética, a responsabilidade do médico é de resultado, sendo presumida sua culpa diante do insucesso do procedimento, salvo prova em contrário.

A ausência de produção de prova oral, não reiterada em momento oportuno e considerada desnecessária pelo juiz diante da suficiência do acervo probatório, não configura cerceamento de defesa.

São cumuláveis as indenizações por dano moral e estético, desde que fundadas em prejuízos distintos, sendo legítima sua fixação com base em laudo pericial conclusivo e critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 14, § 4º; CC, art. 402; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no RMS 71.238/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.02.2025; STJ, REsp 1.109.343/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000210-18.2015.8.08.0005

APELANTE
: JÚLIO CÉSAR FERREIRA DA SILVA

APELADA:
IROELMA MACHADO DE AGUIAR TRENTIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 256/259) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Apiacá, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Iroelma Machado de Aguiar em desfavor de Júlio César Ferreira da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Demandado ao pagamento de indenização por:

Danos materiais
no valor de

R$14.151,00 (quatorze mil, cento e cinquenta e um reais), corrigidos pelo IGP-M desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Danos morais
no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos pelo IGP-M desde a data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Danos estéticos
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo IGP-M desde a data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Condenou o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em sua petição inicial, a Autora, ora Apelada, narrou que no ano de 2014 submeteu-se a procedimentos cirúrgicos de mamoplastia e abdominoplastia realizados pelo Réu, ora Apelante.

Sustentou que
(1)
após o período de recuperação, constatou resultado insatisfatório, com assimetrias notórias nas mamas, que apresentaram quedas, deformidade no mamilo esquerdo, assimetria na cintura, excesso de gordura no abdômen, cicatriz irregular abaixo da cintura e quadril assimétrico;
(2)
ao questionar o cirurgião sobre as imperfeições, recebeu respostas inadequadas.

Diante disso, pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais (referentes aos gastos com o procedimento e tratamentos posteriores, bem como a devolução dos valores pagos pela cirurgia), danos morais e danos estéticos. Requereu, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A sentença foi de procedência parcial dos pedidos.

Irresignado, o Demandado manejou o presente recurso de apelação.

Inicialmente, o Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo
a quo
não apreciou seu pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), formulado em contestação, o qual seria essencial para demonstrar fatos relevantes para o deslinde da causa, como o correto atendimento prestado, a ciência da Apelada sobre o seroma e sua recusa em seguir orientações.

A Apelada, em contrarrazões, argumenta que tal alegação configura inovação recursal e que, de todo modo, operou-se a preclusão, uma vez que as testemunhas arroladas pelo próprio Apelante (fls. 204) não compareceram à audiência designada (fls. 235v), tendo a defesa permanecido silente. Aduz, ainda, que o Apelante não reiterou o pedido quando intimado especificamente para indicar o interesse na produção de outras provas (fls. 253), ocasião em que o Magistrado já havia externado sua satisfação com o acervo probatório existente.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o Apelante requereu a produção de prova oral em sua contestação. Contudo, conforme apontado pela Apelada e corroborado pelos documentos mencionados (fls. 204, 233v, 234, 235, 235v), houve designação de audiência de instrução e julgamento, intimação das testemunhas arroladas pela defesa, e o não comparecimento destas, sem que a defesa, naquela oportunidade, insistisse na sua oitiva ou requeresse redesignação do ato.

Posteriormente, intimadas as partes para especificarem o interesse na produção de outras provas (fls. 253), com a advertência de que o Magistrado se encontrava satisfeito com as já produzidas, o Apelante
não reiterou
de forma específica e fundamentada a necessidade da prova oral anteriormente requerida, tampouco demonstrou o prejuízo concreto advindo de sua não realização, limitando-se a suscitar a nulidade apenas em sede de apelação.

Nesse contexto, incide a preclusão sobre o direito de produzir a referida prova.

Ademais, o juiz é o destinatário final da prova (art. 371 do CPC), cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência de sua produção para a formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso, o Magistrado sentenciante considerou o conjunto probatório, especialmente a prova documental e o laudo pericial, suficientes para o julgamento da lide, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, mormente quando a parte interessada não se insurgiu oportunamente contra o encerramento da instrução ou a ausência de análise expressa do pedido de prova oral, vindo a fazê-lo somente em grau recursal.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do médico Apelante pelos resultados insatisfatórios da cirurgia plástica realizada na Apelada e, consequentemente, à existência e quantificação dos danos materiais, morais e estéticos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de profissional liberal, a responsabilidade civil do médico é, em regra, subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC:

Art. 14.
(...) § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Contudo, a jurisprudência e a doutrina majoritárias consolidaram o entendimento de que, em se tratando de
cirurgia plástica de natureza eminentemente estética
, como no caso dos autos (mamoplastia de aumento e abdominoplastia), a obrigação assumida pelo médico é de
resultado
, e não de meio. Isso significa que o profissional não se compromete apenas a empregar a melhor técnica disponível, mas sim a alcançar o resultado estético prometido ou razoavelmente esperado pela paciente.

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) O Código do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial, privilegiado, limitando-se a afirmar que a apuração de sua responsabilidade continuaria a ser feita de acordo com o sistema tradicional, baseado na culpa. Logo, continuam a ser-lhes aplicáveis as regras da responsabilidade subjetiva com culpa provada nos casos em que assumem obrigação de meio; e as regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida nos casos em que assumem obrigação de resultado. Em conclusão, no caso de insucesso na cirurgia estética, por se tratar de obrigação de resultado, haverá presunção de culpa do médico que a realizou, cabendo-lhe elidir essa presunção mediante prova da ocorrência de fator imponderável capaz de afastar o seu dever de indenizar (...). (Programa de Responsabilidade Civil, 8ª Edição, pág. 381).

Assim, em caso de resultado insatisfatório na cirurgia estética, opera-se a inversão do ônus da prova quanto à culpa, cabendo ao médico demonstrar que o insucesso não decorreu de sua atuação imperita, negligente ou imprudente, mas sim de fatores externos, imprevisíveis, inevitáveis ou decorrentes de culpa exclusiva da paciente.

No presente caso, a Apelada alega que o resultado da mamoplastia e da abdominoplastia foi esteticamente desfavorável, apresentando diversas assimetrias, deformidades e cicatrizes irregulares. O Apelante, por sua vez, sustenta que a cirurgia foi bem-sucedida e que eventuais problemas decorreram de fatores alheios à sua conduta, como a falta de cuidados pós-operatórios pela paciente (não uso de cinta, abandono do acompanhamento), complicações comuns (seroma) ou procedimentos inadequados realizados por terceiros (drenagem linfática).

A prova técnica produzida nos autos, consubstanciada no laudo pericial de fls. 183/189, é fundamental para a elucidação da controvérsia. O Sr. Perito, após exame clínico da Apelada e análise da documentação acostada, foi categórico ao concluir pela existência de sequelas estéticas relevantes:

“apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica e na avaliação pericial é possível concluir que a autora é portadora de sequelas cicatriciais nas mamas e na parede abdominal, que provocam dano estético de moderada gravidade se considerados sexo, topografia e faixa etária da autora. A gravidade pode ser classificada como de grau quatro numa escala de 1 a 7”.

Essa conclusão pericial, imparcial e tecnicamente fundamentada, atesta que o resultado da cirurgia não foi satisfatório, contrariando a expectativa legítima da paciente em um procedimento de natureza estética e indicando falha na obrigação de resultado assumida pelo cirurgião. A existência de “sequelas cicatriciais” e “dano estético de moderada gravidade” aponta para a ocorrência de imperícia na execução do ato cirúrgico.

Diante da presunção de culpa decorrente da obrigação de resultado e da constatação pericial do resultado negativo, caberia ao Apelante comprovar, de forma robusta e inequívoca, a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade. Contudo, os argumentos trazidos no recurso não se mostram suficientes para elidir tal presunção.

A meu sentir, correta a sentença ao reconhecer a culpa presumida do Apelante, não elidida pelas provas constantes dos autos, e o nexo de causalidade entre sua conduta imperita e os danos estéticos sofridos pela Apelada.

Estabelecido o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta praticada pelo médico, passo à análise das indenizações fixadas pelo Magistrado “a quo”.

Dos Danos Materiais:

O Apelante foi condenado ao pagamento de R$14.151,00 a título de danos materiais, valor que impugna por ausência de comprovação e por se tratar de contraprestação por serviço efetivamente realizado.

O dano material, para ser indenizado, exige prova efetiva do prejuízo sofrido (art. 402 do Código Civil). A sentença fundamentou a condenação nos “comprovantes juntados” pela Autora na inicial. O Apelante, em seu recurso, limita-se a alegar genericamente a ausência de comprovação e a invalidade dos recibos, sem, contudo, impugnar especificamente os documentos que embasaram a condenação ou demonstrar eventual equívoco do Juízo
a quo
na análise desses documentos.

Considerando que a sentença fixou um valor específico com base nos documentos apresentados e que a responsabilidade do Apelante pelo evento danoso foi reconhecida, a condenação ao ressarcimento das despesas comprovadamente relacionadas ao procedimento mal sucedido e seus desdobramentos é devida.

Portanto, na ausência de impugnação específica e fundamentada quanto aos documentos que serviram de base para a quantificação na sentença, presume-se que o valor de R$14.151,00 corresponde aos prejuízos materiais efetivamente demonstrados pela Apelada nos autos.

Dos Danos Morais e Estéticos e da Quantificação

O Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$15.000,00) e danos estéticos (R$10.000,00), alegando sua inexistência ou, subsidiariamente, o excesso nos valores arbitrados.

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral (Súmula 387:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."
), desde que seus fundamentos sejam distintos, o que ocorre no caso.

O
dano estético
está inequivocamente comprovado pelo laudo pericial (fls. 183/189), que atestou a existência de “sequelas cicatriciais nas mamas e na parede abdominal” que causam “dano estético de moderada gravidade”, classificado como grau 4 em uma escala de 1 a 7.

Trata-se de uma alteração morfológica corporal negativa, uma lesão à beleza física e à harmonia das formas da Apelada, decorrente diretamente da cirurgia mal sucedida.

O
dano moral
, por sua vez, decorre da violação aos direitos da personalidade da Apelada, em especial sua integridade psíquica e autoestima. A frustração da legítima expectativa de melhora estética, a dor física e emocional, a angústia de conviver com um resultado cirúrgico insatisfatório e deformador, a necessidade de buscar reparação e a incerteza quanto à possibilidade de correção das sequelas configuram abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido das próprias circunstâncias do fato.

Quanto aos valores arbitrados, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

No caso concreto, o dano estético foi classificado como de
moderada gravidade (grau 4/7)
pela perícia, afetando áreas do corpo (mamas e abdômen) de grande relevância para a autoimagem feminina. A culpa do Apelante foi reconhecida (imperícia em obrigação de resultado). Considerando esses fatores, os valores fixados na sentença – R$ 15.000,00 para os danos morais e R$ 10.000,00 para os danos estéticos – mostram-se adequados e proporcionais às particularidades do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica) sem se revelarem exorbitantes ou irrisórios.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.